Tribunal: TJSP
Processo: 1000719-69.2015.8.26.0444
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT (males de coluna) – Nexo concausal demonstrado nos autos – Incapacidade parcial e permanente – Auxílio-acidente devido – Providos em parte os recursos oficial, que considero interposto, e voluntário do INSS, improvido o apelo do autor.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após,

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT (males de coluna) – Nexo concausal demonstrado nos autos – Incapacidade parcial e permanente – Auxílio-acidente devido – Providos em parte os recursos oficial, que considero interposto, e voluntário do INSS, improvido o apelo do autor.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000716916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000719-69.2015.8.26.0444, da Comarca de Pilar do Sul, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado/apelante
CARLOS ALBERTO AMARO.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Providos em parte os recursos oficial, que
considero interposto, e voluntário do INSS, improvido o apelo do autor.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000719-69.2015.8.26.0444 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000719-69.2015.8.26.0444
Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Apelado/Apelante: Carlos Alberto Amaro
Comarca: Pilar do Sul
Voto no 35.943
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO LER/DORT (males de coluna)
Nexo concausal demonstrado nos autos
Incapacidade
parcial e permanente Auxílio-acidente devido Providos em
parte os recursos oficial, que considero interposto, e voluntário
do INSS, improvido o apelo do autor.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do
benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do
C.STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls. 354/355, cujo relatório é adotado,
julgou parcialmente procedente ação movida por Carlos Alberto Amaro em
face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, condenando a autarquia
no pagamento de auxílio-acidente, a partir da cessação do auxílio-doença,
atrasados com juros de mora; atualização monetária; e honorários
advocatícios de 10% sobre a condenação.
Apela
o
autor,
pugnando
pela
concessão
de
aposentadoria por invalidez.
Recorre também o INSS. Pede a aplicação da TR até
março de 2.015 na atualização monetária das parcelas em atraso. Pede a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000719-69.2015.8.26.0444 -Voto no
3
redução dos honorários advocatícios.
Resposta do autor a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça,
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
A perícia médica realizada nos autos pelo Dr. Carlos
Eduardo Suardi Margarido constatou que o autor é portador de hérnia de disco
e discopatia degenerativa, bem como artrose de coluna.
Estabeleceu o perito o nexo concausal entre as
atividades laborativas do segurado (mecânico) e as moléstias diagnosticadas.
Reconheceu, por fim, o perito a incapacidade parcial e
permanente do segurado para o trabalho, podendo exercer outra função, que
não exija esforço.
Ao responder o quesito complementar formulado pelo
segurado, esclareceu o perito que o autor não poderá exercer a sua função
habitual de mecânico, reforçando, contudo, que ele pode realizar outra
atividade que não exija esforço (fls. 340).
Os documentos carreados aos autos a fls. 118/121 dão
conta de que ao autor foi prestado atendimento médico por males de coluna
entre 2.011 a 2017. Tais documentos confirmam a conclusão pericial no
sentido de que o segurado está acometido de males de coluna, mas não
invalidam a conclusão de que a incapacidade laborativa do autor é parcial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000719-69.2015.8.26.0444 -Voto no
4
Ainda mais quando se observa que os auxílios-doença
concedidos ao segurado foram relativamente curtos: - de 19.08.2011 a
16.10.2011 (fls. 81); de 14.06.2012 a 31.07.2012 (fls. 82); e de 30.08.2012 a
26.04.2013 (fls. 83).
Destarte, quer pelo resultado da prova técnica, quer
pela documentação carreadas aos autos, não ficou demonstrado que o autor
está “incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que
lhe garanta a subsistência (artigo 42 da Lei 8.213/91)”, não se justificando, por
ora, a concessão da aposentadoria por invalidez, mesmo levando em conta a
idade atual do segurado.
Posta a questão em termos de incapacidade parcial e
permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de
benefício (Artigo 86 e §§ da Lei 8.213/91 e alterações posteriores); e não de
aposentadoria por invalidez, como pugnado pelo autor.
É devido também o abono anual por força do disposto
no artigo 40 da Lei 8.213/91.
O termo inicial do benefício não comporta alteração.
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no
1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra Assusete Magalhães
(Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da
cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000719-69.2015.8.26.0444 -Voto no
5
é de se respeitar, quanto ao termo inicial, o que vier a ser decidido pelo C.
STJ. Mais: - de rigor a suspensão do processo após o presente julgamento até
ulterior decisão da Instância Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a
véspera do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, o disposto
no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99 e a prescrição quinquenal.
Os
demais
adminículos
da
condenação
foram
corretamente disciplinados.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta
e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá
ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que
vier a ser requisitado.
Serão aplicados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada
em execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), inclusive aquela devida pela fase
recursal (art. 85, § 11, do mesmo diploma legal).
Por fim, determino a imediata implantação do
benefício.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento parcial aos recursos oficial, que considero
interposto, e voluntário do INSS, e nego provimento ao apelo do autor,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000719-69.2015.8.26.0444 -Voto no
6
suspendendo-se o feito após o presente julgamento até decisão final do C.
STJ (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte tópico-
síntese:
1 - Número do processo:
1000719-69.2015.8.26.0444
2 - Nome do segurado:
Carlos Alberto Amaro
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%
4 - DIB:
27.04.2013
5 - R.M.I.:
a ser apurada
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)